Tribunal: TJBA
Processo: 0338453-85.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0338453-85.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STF NO
RE 1.140.005/RJ
– TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA EM LITÍGIO COM O
ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA.
POSSIBILIDADE.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
0338453-85.2014
.8.05.0
00
1
, em que figuram como parte apelante
JOSÉ DILSON ARAÚJO

e parte apelada

ESTADO DA BAHIA

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
adequando o acórdão de id. 41404585 à tese firmada pelo STF no RE nº
1.140.005/RJ
(Tema 1002), nos termos do voto da relatora.

7